Tribunal: STF
Processo: RE 88079
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PENALIDADE MAIS BENIGNA DA LEI
POSTERIOR, NEGADA PELO ACÓRDÃO II. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL FIXOU-SE EM QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA COMPREENDE A
MULTA TAMBÉM. III. INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL, SEM OFENSA AO
DIREITO FEDERAL, NÃO AUTORIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 280).
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO O SEGUNDO E NÃO
CONHECIDO O PRIMEIRO.